Tribunal: STF
Processo: ARE 1390507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE NA "MORTE FICTA" DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. INSTITUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MILITAR ESTADUAL, ATUALMENTE REVOGADO, MAS QUE DEVE SER OBSERVADO FRENTE O DIREITO ADQUIRIDO DO CÔNJUGE DO MILITAR. SALVAGUARDA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI A FIM DE PREJUDICAR A PERCEPÇÃO E O VALOR DO BENEFÍCIO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO.



    1. Cinge-se a questão em saber se é legal o decesso remuneratório experimentado pela pensionista, ora apelante, cônjuge de militar excluído das fileiras da Polícia Militar, a bem da disciplina, depois de mais de vinte anos de consolidação da pensão.



    2. À época da pensão concedida, vigia a Lei Estadual n. 897/1950, que previa a concessão da pensão ao cônjuge do militar excluído a bem da disciplina, posteriormente revogada em 2000, quando sobreveio o decesso remuneratório reclamado pela pensionista.



    3. Todavia não se pode olvidar do direito adquirido pela apelante, que, à época da concessão da pensão (1979) em virtude da exclusão do seu cônjuge das fileiras, reunia os requisitos legais para percepção do benefício. Portanto, o benefício perquirido pela apelante, por mais que inconcebível frente a legislação hodierna, encontra lastro na legislação vigente ao tempo da sua concessão, sendo inconcebível a retroatividade da lei em seu prejuízo.



    4. Ressalte-se que a Constituição do Estado do Ceará (EC n. 39/1999) pôs a salvo o direito do apelante.



    5. Sobre as prestações atrasadas deverão incidir juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir de cada vencimento, observada a prescrição quinquenal.



    6. Recurso de Apelação conhecido e provido para o fim de restabelecer integralmente a pensão da demandante."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, e 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente